Tribunal: CARF
Processo: 16682.900176/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900176/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.087 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição no
23398.15230.300813.1.2.04-2361 que pleiteia o valor de R$ 137.164,02 relativo a
pagamento a maior de DARF recolhido em 24/07/2009, do período de apuração
30/06/2009, com código 2172, no valor de R$ 8.636.286,75.
De acordo com o despacho decisório (fl. 304) o pedido de restituição foi
indeferido em virtude da inexistência de crédito já que o valor recolhido foi
integralmente utilizado para quitação de débito do período.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900176/2014-85
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900176/2014-85

O contribuinte foi cientificado em 14/03/2014 (fl. 306) e apresentou
manifestação de inconformidade (fl.4/11) em 14/04/2014, alegando em síntese:
Apurou inicialmente um débito exigível de COFINS no valor de R$
34.899.682,68 do qual R$ 26.263.395,93 foi quitado por meio de compensação e R$
8.636.286,75 foi quitado por meio do DARF apontado no despacho decisório.
Ocorre que verificou que não havia computado em sua apuração as retenções
de COFINS realizadas por órgãos públicos, razão pela qual apresentou DACON
retificadora em 30/08/2013 fazendo constar o valor correto devido a título de
COFINS no montante de R$ 34.762.518,62 dos quais R$ 26.263.395,93 já havia
quitado por compensações, e R$ 8.636.286,75 havia sido recolhido por guia DARF,
resultando no recolhimento a maior de R$ 137.164,02.
O despacho é nulo em virtude da violação do artigo 76 da IN RFB No
1.300/2012, que determina que uma vez que existindo alguma dúvida quanto ao
direito a RFB deve exigir a apresentação de documentos comprobatórios.
Face a ausência de intimação previamente ao despacho decisório, requer a
nulidade do despacho, sob pena de ferir os princípios basilares do direito, em
especial o princípio da verdade material.
A RFB já tinha conhecimento de todas as retenções computadas na DACON
retificadora, posto que os valores ali constantes foram informados por meio das
DIRF, conforme relatório extraído do próprio sistema da RFB.
Na remota hipótese de V. Sas entenderem que os documentos não são
suficientes a comprovar a restituição, a manifestante pugna pela realização de
diligência ou perícia. Indica assistente e formula quesitos.
Requer a procedência da Manifestação de Inconformidade, acolhendo-se a
preliminar de nulidade suscitada, declarando a nulidade do despacho.
Na hipótese de não ser reconhecida a nulidade acima requer que a presente
manifestação seja julgada procedente reconhecendo integralmente direito creditório
decorrente do pagamento a maior.
DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
PERICIA. INDEFERIMENTO
O contribuinte deve expor os motivos que justifiquem o pedido de perícia. A
perícia tem como objetivo a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide, não se destinando a suprir a ausência de apresentação de provas
na manifestação de inconformidade.
NULIDADE. DESPACHO DECISORIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte a comprovação da existência do direito creditório.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900176/2014-85

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA – Comprovado que o
pagamento foi utilizado para quitação do débito do período, confirma-se a
inexistência de crédito passível de compensação.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que (i) no momento da transmissão do DACON e DCTF
retificadores, notadamente em 28.11.2003, a Recorrente equivocou-se quando do preenchimento
das informações relativas ao valor da contribuição devida, sendo este o principal motivo para o
indeferimento do pleito pela DRJ; e (ii) o mero equivoco no preenchimento do DACON e DCTF
não é suficiente para mitigar o direito da Recorrente, posto que com supedâneo do princípio da
verdade material, uma vez demonstrado o equivoco no preenchimento das declarações, deve ser
admitido o direito do crédito perseguido pela Recorrente. Juntou documentos complementares
para embasar suas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, trata-se de Pedido de Restituição no
23398.15230.300813.1.2.04-2361 que pleiteia o valor de R$ 137.164,02 relativo a pagamento a
maior de DARF recolhido em 24/07/2009, do período de apuração 30/06/2009, com código
2172, no valor de R$ 8.636.286,75.
De acordo com o despacho decisório (fl. 304) o pedido de restituição foi
indeferido em virtude da inexistência de crédito já que o valor recolhido foi integralmente
utilizado para quitação de débito do período.
A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, alegou que
inicialmente havia apurado um débito exigível de COFINS no valor de R$ 34.899.682,68 do qual
R$ 26.263.395,93 foi quitado por meio de compensação e R$ 8.636.286,75 foi quitado por meio
do DARF apontado no despacho decisório. Ocorre que verificou que não havia computado em
sua apuração as retenções de COFINS realizadas por órgãos públicos, razão pela qual
apresentou DACON retificadora em 30/08/2013 fazendo constar o valor correto devido a
título de COFINS no montante de R$ 34.762.518,62 dos quais R$ 26.263.395,93 já havia
quitado por compensações, e R$ 8.636.286,75 havia sido recolhido por guia DARF,
resultando no recolhimento a maior de R$ 137.164,02.
Ao analisar os documentos e argumentos apresentados pela Recorrente em sua
defesa, a DRJ, considerando as retificações realizadas pelo contribuinte, em especial na DCTF,
concluiu inexistir pagamento a maior passível de restituição, a saber:
A interessada alega que teria retificado o DACON para incluir a dedução de
retenção na fonte.
Diante disso, cabe citar os valores informados pela interessada em suas
declarações (fls. 314/319):
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900176/2014-85

Verifica-se que não houve alteração nos valores informados na DCTF, e que
não há pagamento a maior demonstrado na DCTF apresentada em 28/11/2013.
Portanto, o despacho decisório está correto.
A interessada alega que teria retificado o DACON, incluindo retenção na fonte.
De fato, a interessada retificou a DACON aumentando o valor da Cofins retida
na fonte.
Cabe destacar que embora a contribuinte não tenha apresentado comprovação
(escrituração contábil/fiscal) de sua base de cálculo, é possível verificar, de plano,
que mesmo que se considere as informações do DACON retificador, não há
recolhimento a maior, uma vez que o valor do débito foi informado a menor na
DCTF.
Cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o teor das
alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não acatar, total ou
parcialmente, o alegado crédito. Importante é que não basta aos contribuintes apenas
alegar sem provar; não basta simplesmente vir aos autos discordando do
entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito. Os contribuintes
devem ser capazes de comprovar cabalmente o direito alegado, demonstrando sua
conformidade com os dispositivos legais de regência.
Saliente-se, ainda, que, no âmbito de um procedimento fiscal de análise de
direito creditório, todas as declarações, informações, documentos e registros
contábeis elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o
Fisco quanto à existência de direito pretendido se calcados em documentos fiscais,
hábeis e idôneos.
A interessada alega apenas a retificação do DACON e conforme já citado
acima, ainda que se considere sua retificação não há pagamento a maior.
No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos
elementos necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a afirmar a
existência dos pretendidos créditos, sem apresentar provas de suas alegações.
Ato contínuo, a Recorrente em sede recursal alegou que no momento da
transmissão do DACON e DCTF retificadores, notadamente em 28.11.2003, a Recorrente de fato
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900176/2014-85

equivocou-se quando do preenchimento das informações relativas ao valor da contribuição
devida, sendo este o principal motivo para o indeferimento do pleito pela DRJ, senão vejamos:
Conforme já explicitado alhures, o crédito ora pleiteado decorre do fato de que
em junho de 2009, a Recorrente apurou um débito de COFINS cumulativo da ordem
de R$ 48.083.934,10, quitando tal débito com retenções de órgãos públicos no valor
de R$ 1.159.624,44, outras deduções no valor de R$ 166.782,98, DARF de R$
8.636.286,75, compensações da ordem de R$ 26.263.395,93 e, estando o valor de R$
11.995.008,07 com exigibilidade suspensa em razão de medida judicial,
consequentemente computou-se o pagamento a maior ora pleiteado no valor de R$
137.164,02 (48.083.934,10 - 1.159.624,44 - 166.782,98 - 8.636.286,75- 26.263.395,93
- 11.995.008,07 = - 137.164,07).
Contudo, no momento da transmissão do DACON e DCTF retificadores,
notadamente em 28.11.2013, a Recorrente equivocou-se quando do preenchimento
das informações relativas ao valor da contribuição devida, sendo este o principal
motivo para o indeferimento do pleito pela DRJ, a qual asseverou que a totalidade
dos pagamentos realizados teriam sido integralmente utilizados para quitar a
COFINS do período, justamente por ter se apegado às declarações formalmente
equivocadas e, consequentemente, ter considerado um débito de COFINS superior ao
efetivamente devido.
Ora, é incontroverso que mero equívoco no preenchimento do DACON e DCTF
não é fato suficiente para mitigar o direito da Recorrente, uma vez que se deve primar
pela verdade dos fatos em detrimento de simplórios lapsos formais, sendo que este
Tribunal é assente no sentido de que os fatos cabalmente demonstrados ensejam sim a
revisão das declarações pelas autoridades julgadoras.
No presente caso, o valor da COFINS verdadeiramente devida na monta de R$
48.083.934,10, encontra respaldo na contabilidade da Recorrente, conforme se
observa do resumo da apuração do período (Doc. 02) e balancete analítico de junho
de 2009 (Doc. 03), documentos estes que comprovam de forma cabal e irretorquível a
existência do pagamento indevido/ a maior na monta de R$ 137.164,07.
Contudo, em pese os argumentos explicitados pela Recorrente, razão não lhe
assiste.
De início, é imperioso registrar que os equívocos cometidos pela Recorrente desde
a apuração do crédito até o presente momento, demonstram inexistir correlação entre as
informações prestadas nas declarações (DCTF; DACON) com os documentos fiscais fornecidos
pelo contribuinte. Explico.
A Recorrente inicialmente apurou em sua contabilidade um débito exigível de
COFINS no valor de R$ 34.899.682,68 do qual R$ 26.263.395,93 foi quitado por meio de
compensação e R$ 8.636.286,75 foi quitado por meio do DARF.
Posteriormente, detectado o erro na contabilidade, já que não havia computado em
sua apuração as retenções de COFINS realizadas por órgãos públicos, a Recorrente apresentou
DACON e DCTF retificadoras em 30/08/2013 fazendo constar o valor correto devido a título de
COFINS no montante de R$ 34.762.518,62 dos quais R$ 26.263.395,93 já havia quitado por
compensações, e R$ 8.636.286,75 havia sido recolhido por guia DARF, resultando no
recolhimento a maior de R$ 137.164,02.
Já em 28.11.2013, apresentou DACON e DCTF retificadoras, modificando
valores anteriormente informados e fazendo constar em cada uma das declarações resultados
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900176/2014-85

distintos (vide tabela anteriormente citada), o que levou a DRJ manter o despacho decisório,
considerando que a DCTF não apontava pagamento indevido ou maior.
Agora em sede recursal, a Recorrente assume que há equívocos de informações
nas últimas declarações apresentadas, posto que na realidade, os valores da COFINS
verdadeiramente devida monta R$ 48.083.934,10, conforme demonstrado no resumo de
apuração do período (Doc. 02) e balancete analítico de junho de 2009 juntado ao recurso
voluntário.
Referidos documentos, ao contrário do que alegou a Recorrente, não comprovam
os valores devidos a título de COFINS, posto que o documento de fls. 502 ( que aponta um
débito de 36.088.926,03) e o resumo de apuração não demonstram o valor de R$ 48.083.934,10
citado pela Recorrente.
Ou seja, não há correlação entre os documentos fiscais e declarações apresentados
pela Recorrente, inexistindo, assim, respaldo documental capaz de embasar o pleito da
Recorrente.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado) - Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo:
Dialética, 1998, p.252.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900176/2014-85

Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, motivo pelo qual peço vênia para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital